Tribunal: TJMT
Processo: 1002755-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL
PJe - MANDADO DE SEGURANÇA No 1002755-31.2022.811.0000
IMPETRANTE: ENEAS NEVES
IMPETRADOS: EXMO. SR. SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO e GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ENEAS NEVES contra ato, em tese, praticado pelo EXMO. SR. SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO e GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO consistente no indeferimento de inscrição preliminar que inadmitiu o prosseguimento da Impetrante no concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia, regido pelo Edital no 001/2022/SESP/PJC/MT pelo fator idade.
Afirma o Impetrante acerca da desnecessidade do exaurimento da via administrativa, que o edital está em desacordo com a lei, pois o cargo não exige vigor físico, embora seja o Impetrante praticante de jiu jitsu.
Argumenta ocorrência de ofensa ao princípio da isonomia e contrariedade aos princípios da finalidade, eficiência e razoabilidade.
Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para prosseguir no certame.
É o sucinto relatório.
Conforme estabelece o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, o juiz determinará a suspensão do ato quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
No caso em apreço, verifica-se neste momento de cognição sumária, a ausência do pressuposto processual essencial à concessão da liminar qual seja, o fumus boni iuris, pelos fundamentos que passa a expor:
O Edital no 001/2022/SESP/PJC/MT (Id. 118611993), o qual regula o certame para o cargo de Escrivão de Polícia do Estado de Mato Grosso, é claro e expresso ao estabelecer como limite a idade máxima de 45 (quarenta e cinco) anos para ingresso na referida carreira, conforme preconiza o subitem 3.1, alínea “i” do referido edital que assim está redigido, in verbis:
3.1. Os requisitos básicos para investidura nos cargos são, cumulativamente, os seguintes:
(...)
i) ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos, na data da convocação para o curso de formação, e máxima de 45 (quarenta e cinco) anos até a data do encerramento das inscrições;
Conforme pacificado na jurisprudência do STF, em sede repercussão geral (Tema 646), o limite de idade para ingresso no serviço público é constitucional quando a natureza das atribuições do cargo assim o exigir e desde que haja legislação prévia.
A repercussão geral acima mencionada reafirmou a jurisprudência tese do STF acerca da matéria que assim já estabelecia desde a edição da Súmula 683, in verbis:
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
Mais recentemente, o STF reafirmou tal entendimento expondo, de forma clara e objetiva, que a exigência do limite etário deve ser no ato de inscrição do certame.
Trago à colação o seguinte aresto, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) (NEGRITEI)
No caso em tela, a limitação da idade para o cargo de Escrivão de Polícia encontra-se estabelecido não só pelas regras editalícias, como também pela existência de legislação própria, prévia e específica, qual seja, a Lei Complementar Estadual no 407/2010, a qual estabelece como limite máximo para ingresso no referido cargo a idade de 45 (quarenta e cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 126, II, da referida lei, que assim está redigido, in verbis:
Art. 126 São requisitos para inscrição no concurso:
(...)
II - ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos, e 45 (quarenta e cinco) anos, no máximo, à data do encerramento das inscrições.
De acordo com os documentos pessoais apresentados na exordial, verifica-se que Impetrante tem 46 (quarenta e seis) anos de idade, conforme se infere na sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cuja cópia está acostada no Id. 118611990, ou seja, o Impetrante ultrapassou a idade limite para ingresso na carreira previsto em lei específica.
Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo legal.
Em seguida, intime-se a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para contestar a presente ação.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, com o término do plantão judicial, redistribua-se o feito na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista